Tribunal: TJDFT
Processo: 0014570-76.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014570-76.2015.8.07.0007 RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 052 S/A RECORRIDO: RAFAEL BRITO DE ABREU DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA MULTA COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. 1. A demora do Poder Público, carência de materiais e mão de obra são circunstâncias inerentes ao risco da atividade exercida pela construtora e não caracterizam caso fortuito ou força maior. 2. A entrega do imóvel após o prazo previsto em contrato configura a inadimplência da ré, o que justifica a resolução do contrato por culpa desta, com devolução de todos os valores pagos pelo autor, sem qualquer retenção. 3. Incabível a aplicação de multa compensatória por inversão se o próprio contrato prevê a penalidade de 0,5% do preço do imóvel por cada mês de atraso na entrega do bem. 4. Negou-se provimento ao apelo do réu e ao apelo adesivo do autor. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 408 e 422, ambos do Código Civil, e 53 do Código de Defesa Consumidor, ao argumento de que faria jus à retenção de 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago pelo ora recorrido; b) artigo 476 do CC, porquanto entende que o recorrido não poderia exigir a entrega do imóvel antes de cumprir a sua obrigação contratual, qual seja, quitação do saldo devedor; e c) artigo 393 do CC, sustentando que o atraso na conclusão das obras teria ocorrido em face de caso fortuito e/ou de força maior, devendo ser afastada qualquer responsabilidade pela demora na entrega do imóvel. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria Mello de Lima, OAB/DF 15.118. Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários recursais, segundo o disposto no artigo 85, § 11, do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação ao alegado malferimento aos artigos 408 e 422, ambos do CC, e 53 do CDC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.300.418/SP, de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Tema 577, concluiu que “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Assim, em tais avenças submetidas às regras do Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 393 e 476, ambos do CC, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos do STJ. Em relação ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam feitas em nome dos patronos Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027